Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-85.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000167-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS BRUNO DE LIMA - CPF: 068.619.391-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-19 – INSURGÊNCIA – PRETENDIDA REFORMA DO
DECISUM
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ANÁLISE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVANTE – COMORBIDADE NÃO VERIFICADA – PRECAUÇÕES ESTÃO SENDO TOMADAS PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DA COVID-19 –
RECURSO DESPROVIDO.

A soltura ou a concessão da
prisão

domiciliar
em razão da
pandemia
do Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, resta inviabilizada, porquanto
é apenas uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo, não abrangendo reeducando que não comprove que possuem a comorbidade alegada ou a gravidade do seu estado de saúde
,
ademais, restou demonstrado no presente caso que unidade prisional está tomando todos os cuidado para evitar
a disseminação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Matheus Bruno de Lima
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0003513-65.2016.8.11.0023, que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar formulado pela Defesa, em razão da pandemia ocasionada pela Covíd-19, sob o argumento de que o reeducando encontra-se no grupo de risco por ser portador de HIV.

Em suas razões (Id. 71881498), a Defensoria Pública requer
“seja deferido ao reeducando o cumprimento da pena em regime domiciliar, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, haja vista o vírus da imunodeficiência humana (HIV) do qual o reeducando é portador e maior risco de fatalidade em caso de contágio pelo Covid 19; maior probabilidade por demanda de aparelho respiratório e, por consequência, maior probabilidade de óbito. ”

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, mantendo incólume a decisão do juízo
a quo
(Id. 71881499).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(Id. 71891950).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
improvimento do agravo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 78392495):

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRESO QUE DIZ SER PORTADOR DE HIV E QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM RAZÃO DO COVID-19 – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO QUE O REEDUCANDO SOFRE DOENÇA GRAVE – PELO IMPROVIMENTO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Matheus Bruno de Lima
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0003513-65.2016.8.11.0023, que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar formulado pela Defesa, em razão da pandemia ocasionada pela Covíd-19, sob o argumento de que o reeducando encontra-se no grupo de risco por ser portador de HIV.

Trago a decisão da autoridade judiciária (Id. 71891955 – págs. 14/21):

“(...)1- Aprecia-se pelo presente, o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defensoria Pública em favor de Matheus Bruno de Lima, no qual alegou, em síntese, que é portador do vírus HIV e encontra-se segregado na unidade prisional local, onde há superlotação, não há médicos para atender a população carcerária, a enfermaria não dispõe de qualquer respirador e todas as assistências médicas em casos de urgência/emergência são feitas pelo Hospital Regional ou Centro de Referência do Município.

Alega, ainda, que a superlotação, por si só, é incompatível com as normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão da COVID-19, pois não existe água abundante com sabão para realizar a devida higiene das mãos, bem como não há individualização de talheres, pratos, toalhas para banho e colchões.

2- Assim, por conta dessas precárias condições, aliado ao fato do aludido reeducando se inserir no grupo de risco, postulou, ao final, pela concessão da prisão domiciliar, em favor do mesmo, nos termos do artigo 5°, I, “a” da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça (ref. mov. 29.1).

3- O pedido veio instruído com o ofício n. 426/2020, subscrito pelo diretor da unidade prisional local (ref. mov. 29.2) e prontuário médico e receita médica (ref. mov. 29.3).

4- Instado a se manifestar acerca da pretensão do reeducando, o representante do Ministério Público emitiu r. parecer contrário à sua concessão, dizendo, em síntese, que não há motivo concreto para alarmismo e para que se flexibilizem, em nome de uma suposta situação de excepcionalidade e urgência, as disposições legais acerca da concessão de benefícios da execução penal.

5- Em reforço à sua posição, ponderou que a Recomendação nº 62 do CNJ não tem força de lei, não passando, como o próprio nome indica de apenas uma recomendação, sem efeito vinculativo ao Juiz. Na sequência, acrescentou que "seria um contrassenso permitir que presos provisórios ou definitivos (em razão da prática de crimes!) - que já se encontram em situação de isolamento social - saíssem do cárcere e pudessem retornar ao convívio social, ainda que formalmente sob "condição de saída antecipada do regime fechado" ou sob "prisão domiciliar" que, como cediço, não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por absoluta insuficiência de meios.". E continuou dizendo: "constitui indisfarçável contrassenso, com base no mesmo argumento, prender em casa quem deveria estar solto e soltar quem está preso e assim deveria continuar, mesmo porque sob isolamento social.".

Ainda argumentou que: "a providência legal mais eficaz para eliminar ou pelo menos, mitigar significativamente) os riscos de contaminação de presos pelo Coronavírus é a suspensão das visitas aos presos enquanto durar a pandemia.". Concluiu alegando que: "conceder irrestritamente prisão domiciliar somente amplificaria o clima de insegurança e medo já disseminado no seio social por conta da pandemia e seus efeitos deletérios, fazendo com que a população passe a temer - além do vírus e da doença - a proliferação de ações criminosas cometidas por agraciados.

6- Por fim, manifestou pela manutenção do reeducando no regime fechado, diante da ausência dos requisitos necessários para concessão do benefício de prisão domiciliar (ref. mov. 32.1).

É o relatório do necessário.

Fundamento e DECIDO.

7- Inicialmente, registre-se que, que nos termos do artigo 117 da LEP a concessão de prisão domiciliar é possível apenas para aqueles reeducandos que cumprem pena em regime aberto, desde que preencham qualquer dos requisitos expressamente previstos, senão vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

8- No entanto, a jurisprudência pátria, tem admitido, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar para reeducados que cumprem pena em regime fechado, nos casos de “reeducando portador de doença grave”, QUANDO COMPROVADA a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado no estabelecimento prisional, onde encontra-se segregado.

Pois bem.

9- Adentrando no caso - sub examine - , trago a lume o fato da OMS - Organização Mundial de Saúde, em 11 de março p.p., ter declarado a pandemia pelo novo coronavírus, em razão da rápida expansão desse vírus pelo mundo, o que levou os governos, as autoridades de saúde e a própria sociedade, a adotarem inúmeras medidas para a contenção da COVID-19, e, para tanto, além do fechamento de fronteiras em diversos Países, as autoridades estão recomendando o isolamento domiciliar, dentre outras recomendações.

10- Nesse diapasão, em 17 de março de 2020 foi expedida a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, recomendou aos magistrados com competência em execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerassem algumas medidas, dentre elas: -concessão de saída antecipada dos regimes fechados e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela súmula vinculante n. 56 do STF e concessão de prisão domiciliar. Confira-se:

Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I– concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

I – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV– colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

11- Registre-se, que a Súmula Vinculante n. 56 do STF assevera que: “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, o que não é aplicável ao caso, visto que, atualmente, o reeducando está recolhido em estabelecimento penal do regime fechado,

12- Diante desse quadro caótico, algumas entidades postularam medida cautelar no Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADPF 347, na qual foi reconhecido “o estado de coisas inconstitucional” nos presídios e penitenciárias brasileiras, sendo que, o Exmo. Min. Marco Aurélio, proferiu decisão liminar na referida ADPF, conclamando os magistrados do país a adotar medidas urgentes para evitar um surto de contaminação nas unidades prisionais, nos seguintes termos:

“[...] De imediato, conclamo os Juízos da Execução a analisarem, ante a pandemia que chega ao País – infecção pelo vírus COVID19, conhecido, em geral, como coronavírus –, as providências sugeridas, contando com o necessário apoio dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais. A par da cautela no tocante à população carcerária, tendo em conta a orientação do Ministério da Saúde de segregação por catorze dias, eis as medidas processuais a serem, com urgência maior, examinadas:: a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; e h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto. [...].”

13- Da leitura de parte da decisão liminar proferida ADPF 347, acima transcrita, verifica-se que o teor é bem similar ao da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, o STF em sessão plenária, por sete votos a dois, não referendou a conclamação constante na decisão liminar proferida ADPF 347, de modo que, não subsistiu a diretriz, visto que, a maioria dos Ministros entendeu que Poder Judiciário não tem atribuição para conceder indulto atípico, deixando, assim, de chancelar a recomendação de concessão de liberdade em sentido latu ou prisão domiciliar.

14- Além disso, insta consignar que
a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei
e, portanto, não tem força vinculativa,
trata-se de mera recomendação, de modo que, não obriga, nem tampouco determina que Juízes da Execução Penal concedam prisões domiciliares automaticamente; ao contrário, impõe-se o exame criterioso, baseado em dados concretos.

15- Ademais, tem-se que ter em mente que, a partir do momento em que ocorreu um comportamento contrário às normas vigentes, e, por conseguinte, perturbou a paz social, deve o Estado zelar para o adequado cumprimento da resposta ou da sanção penal imposta. Nessa toada, não há dúvidas que a correta execução da pena é uma das fases da individualização da pena, prevista no artigo 5º, XLVI da Constituição Federal.

16- Acrescente-se a esse cenário, que a pretensão que busca o reeducando no caso sub oculis (substituição do cumprimento da pena no regime fechado pela prisão domiciliar), ao menos por ora se apresenta inoportuna, pois não existe até o momento casos suspeitos de contaminação pela COVID-19 na Penitenciária “Ferrugem”.

17- Ressalte-se, por oportuno, que como pontuado pelo representante do Ministério Público, a orientação do Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias – inclusive em nível municipal, por meio de Decreto Executivo, são no sentido de que a população permaneça reclusa em suas residências e evite realizar eventos sociais e reuniões públicas, de modo que, “seria um contrassenso permitir que presos provisórios ou definitivos (em razão da prática de crimes!) – que já se encontram em situação de isolamento social – saíssem do cárcere e pudessem retornar ao convívio social, ainda que formalmente sob “condição de saída antecipada do regime fechado” ou sob “prisão domiciliar” que, como cediço, não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por absoluta insuficiência de meios.

18- A propósito, frisa-se que a principal recomendação é justamente o isolamento social, ou seja, pessoas que não cometeram qualquer crime, tem que viver como se presas fossem, sem ter infringido a lei. Assim, em relação aos que infringiram, a necessidade do afastamento social deve ocorrer por duplo fundamento, ou seja, pela condenação criminal que restringe o direito de ir e vir e pela excepcionalidade que se vivencia o planeta por conta da pandemia. Claro que a flexibilização desses fatores é possível, mas dependerá da concretude de cada caso, não indo afoitadamente abrindo-se as portas das penitenciárias, o que configuraria soltura em massa, e com isso gerando insegurança no seio da sociedade.

19- Consigne-se, por oportuno, que a declaração pela OMS (Organização Mundial de Saúde) de situação de pandemia em relação ao coronavírus (Covid-19) é de conhecimento deste Magistrado, bem assim as medidas que estão sendo tomadas, a fim de evitar a propagação em grande escala.

20- Ademais,
as medidas corretas ligadas ao combate da COVID-19 também estão sendo tomadas no ambiente carcerário, eis que a Penitenciária “Ferrugem” encontra-se cumprindo as normas constantes na Nota Técnica Orientativa n. 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020, a qual, inclusive suspendeu as visitas nas unidades prisionais deste Estado, e a saída dos reeducandos que cumprem pena em regime fechado para o trabalho externo, bem como a Nota Técnica Orientativa n. 04/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 01 de abril de 2020, a qual prorrogou por mais 15 (quinze) dias, a suspensão da visitação a pessoas cadastradas nas unidades penais estaduais, dentre outras providências, evitando-se o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional, prevenindo, assim, eventual risco de contaminação.

21- Nessa senda,
por meio do Ofício n. 469/2020, a direção da Penitenciária local informou a este Juízo que adotou diversas medidas para prevenção da COVID-19 dentro da unidade prisional desta Comarca, dentre elas: -suspensão temporária de todos os atendimentos presenciais, inclusive de advogados, e escoltas de reeducandos, salvo os casos de urgência e emergência; visitas sociais; visitas para assistência religiosa; atividades educacionais; recebimento de produtos e mercadorias entregues por terceiros (assistência material); recebimento de medicamentos, entregues por terceiros, destinados aos reeducandos; e saída dos reeducandos para o trabalho externo; restrição do acesso à unidade, sendo permitido somente a entrada dos servidores, de presos flagranteados e para cumprimento de ordens judiciais; -reuniões com todas as equipes plantonistas, administrativas, de saúde, com outras instituições (CCS, OAB, BBM, DELPOL/SINOP, dentre outras) para alinhamento das ações preventivas e operacionais necessárias; -realização de palestras orientativas da Equipe de Saúde a fim de explicar aos reeducandos o que é o Coronavírus e a importância das medidas de prevenção;- definição das alas de quarentena/isolamento para os presos que ingressarem na unidade, ou que tiverem contato com pessoas do mundo exterior; -elaboração de fluxograma pela equipe de enfermagem para atendimento de casos suspeitos; -Identificação dos servidores que se enquadram no grupo de risco; - realização de cronograma de aumento do tempo de banho de sol, objetivando aumentar a imunidade e redução de estresse e ansiedade por meio da prática esportiva, -solicitação à gerencia de Saúde da SAAP de EPI’s e produtos essenciais para prevenção da contaminação, dentre outras.

22- Cabe aqui trazer o posicionamento do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o qual em 19.03.2020, asseverou que: “o governo pretende vacinar presos contra a gripe comum, para evitar confusão com sintomas do coronavírus, e não endossa os movimentos para soltar presos durante a pandemia”, e arrematou dizendo que: "não podemos, a pretexto de proteger a população prisional, vulnerar excessivamente a população que está fora das prisões” [1].

23- Outrossim, conclui-se que, as recomendações do Ministério da Saúde e dos demais órgãos e instituições têm sido no sentido de restrição sanitária e de que a população permaneça em isolamento social, reclusas em suas residências e evite eventos sociais, reuniões públicas e aglomerações de pessoas.

24- No entanto, nesse quadro completamente atípico não é razoável que o Poder Público acentue o risco de violação de bens jurídicos penalmente protegidos com a soltura indistintamente de pessoas violadoras da lei, nem tampouco se pode esperar que eles, soltos, cumpram recomendações da Organização Mundial de Saúde, uma vez que são habituados ao descumprimento das normativas legais.

25- Portanto, não há, por ora, respaldo sanitário que demonstre a necessidade da medida, já que outras providências diversas podem ser adotadas, como a restrição temporária de visitas aos segregados e fornecimento de materiais de segurança aos agentes penitenciários, conforme já feito por meio das Notas Técnicas Orientativas n. 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020 e n. 04/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 01 de abril de 2020.

26- Atrelado ao posicionamento acima, o Ministro do Supremo Tribunal Federal - Edson Fachin-, em caso semelhante ao sub oculis, indeferiu na AP 1030, NU: 0016469-08.2018.1.00.0000, o pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia formulado pela defesa do ex-deputado federal e ex-ministro Geddel Vieira Lima, ressaltando que nesse caso o relator aduziu que “o ambiente prisional está seguindo as recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias no combate à Covid-19” e que, em relação à Resolução n. 62 do CNJ “por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais”. [2]

27- Endossando a decisão do Ministro do STF, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, argumentou que: “O coronavírus não pode ser usado como subterfúgio para soltar qualquer criminoso. Criminosos perigosos ou responsáveis por crimes graves, de qualquer natureza, devem ser mantidos presos. Aliás, não há nenhum caso confirmado de preso com coronavírus no Brasil”. [3]

28- Disse, ainda, durante coletiva realizada no Palácio do Planalto, em 31.03.2020, que atualmente não há problemas com o sistema prisional do País por causa da disseminação da Covid-19 [4]:

“Há ambiente de relativa segurança para o sistema prisional em relação ao coronavírus, pela própria condição dos presos de estarem isolados". “Não existe nenhum motivo para um temor infundado no sistema penitenciário”.

29- Nesse diapasão, conforme já noticiado acima, verifica-se que tanto a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP, como a Penitenciária local (Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira “Ferrugem”), estão tomando todas as precauções possíveis para a contenção da COVID-19, e, mesmo na hipótese de haver algum preso com suspeita de contaminação, já existem alas para o isolamento e uma equipe pronta para o suporte necessário ao recluso, inclusive com escolta para o Hospital Regional local.

30- Ademais, seria um contrassenso permitir que reeducandos que não tenham preenchido os requisitos exigidos para progressão de regime, como no presente caso, que, inclusive, já se encontram em situação de isolamento social, saíam do cárcere e retornem ao convívio social, pois nada garante que eles, de fato, permaneceriam em suas residências, cumprindo a prisão domiciliar.

31- Consigna-se, ainda, que em observância ao princípio da proporcionalidade e sua faceta da proteção deficiente de direitos fundamentais também titularizados pela sociedade, não se pode usar a pandemia do COVID-19 como argumento para esvaziar o cárcere, abrindo os portões das unidades prisionais pelo mero receio de contaminação.

32- Aliás, se todo ser humano possui direitos e garantias fundamentais, também se mostra absolutamente vedado deixar a sociedade desprotegida ou indefesa, de modo que, este Magistrado não pode, ainda mais neste momento de caos social, deixar a sociedade desprotegida e desguarnecida.

33- Deve-se, ainda, considerar que o reeducando possui contra si 02 (duas) condenações, inclusive pela prática do crime de roubo majorado, praticado mediante grave ameaça, o que demonstra, além da reiteração criminosa, acentuada periculosidade.

34- Nesse contexto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõem-se ao Juízo das Execuções Penais maior cautela ao conceder a benesse da prisão domiciliar sob a égide do novo coronavírus, observando-se as peculiaridades de cada caso, pois do contrário incorre no risco de colocar faccionados nas ruas a serviço de grandes facções criminosas, que podem se utilizar da pandemia para a prática de novos delitos.

35- No caso em apreço, verifica-se que o prontuário médico e receituário acostados no movimento 29.3, bem delineia a atenção e cuidado que tem sido conferido ao recuperando dentro da unidade prisional, o que faz crer que o atual estado de saúde do reeducando é estável.

36- Por outro lado, insta consignar que, s.m.j, em tais documentos não há sequer a menção de que o reeducando seja portador do vírus HIV.

37- De todo modo,
o reeducando, por meio da defesa, não carreou aos autos qualquer documento médico oficial que comprovasse comorbidades patogênicas e/ou agravamento recente do seu quadro de saúde, muito menos apontamento de estar infectado com a Covid-19, estar com suspeita de contaminação ou de ter contato com pessoa infectada.

38- Diante de todo o exposto,
verifica-se que não restou comprovado que o reeducando esteja extremamente debilitado e que possua comorbidades, de modo que, em que pese o teor da recomendação do CNJ, não há como acolher o pedido da defesa, visto que, não está comprovado nos autos qualquer motivo concreto de excepcionalidade ou de gravidade que possa indicar a necessidade da prisão domiciliar, a fim de resguardar as garantias e direitos fundamentais do reeducando, especialmente porque, neste caso, evidente que ele está recebendo o tratamento adequado dentro da penitenciária local.

39- Registre-se, ainda, que não existe a segurança mínima que, em liberdade ou em prisão domiciliar, o reeducando não venha a se contaminar.

40- Posto isto, considerando que o reeducando Matheus Bruno de Lima não comprovou por meio de documentos hábeis, extrema debilidade e a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional local, conclui que, no presente caso, não há fundamento suficiente para a concessão da Prisão Domiciliar, ainda que em caráter temporário, razão pela qual, em consonância com o r. parecer ministerial (ref. mov. 32.1), e também forte no fato de não haver até o momento qualquer indício de que alguém (moradores e servidores) do sistema prisional sinopense, esteja infectado pelo vírus (COVID 19), INDEFIRO o pedido formulado pela defesa por intermédio do petitório acostado no movimento 29.1, ressalvada a possibilidade de reanálise do caso, em surgindo fato novo que altere o cenário no qual foi proferida a presente decisão. (...)”

Não merece reparos a decisão recorrida.

Inicialmente, cumpre salientar que, embora o artigo 117 da Lei de Execução Penal preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas em substituição ao regime aberto, a jurisprudência vem admitindo a concessão do benefício para apenados em regime mais gravoso, desde que comprovada a situação excepcional de necessidade.

Destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DEFINITIVAMENTE CONDENADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS. EXTREMA DEBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
II - A excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais, exige a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra,
hipótese que não restou demonstrada in casu. III - A Defesa limitou-se a repisar os argumentos suscitados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) ”

Pois bem.

Referente a pandemia da Covid-19, não se ignora a gravidade da situação vivenciada, principalmente diante da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de Coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, evitando a disseminação do aludido vírus.

Outrossim, em 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde acabou por declarar a situação de pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) da COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, reforçando a necessidade de adoção de medidas para contenção da circulação do vírus.

Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62 do CNJ, em 17 de março de 2020, estabelecendo medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – COVID-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendações que têm como finalidades específicas,
in verbis
:

“I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e

III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.”

Ainda, a mencionada Recomendação, em seu artigo 5º, recomenda aos magistrados com competência sobre execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, consideram as seguintes medidas:

“Art. 5º- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.”

Todavia
nota-se que a referida Recomendação não tem a natureza de obrigar o Juiz da causa a determinar a soltura da paciente, deve-se analisar com cuidado cada caso em específico.

Com efeito, pelos documentos acostados aos autos, observa-se que não foi comprovado que o agravante possua a alegada doença, bem como que esteja com a saúde debilitada.

Consta nos autos, C.I circular n.º 119/2020 (Id. 71891953 – pág. 58 e Id. 71891954 – págs. 1/3), onde estão listados os nomes dos reeducandos que possuem alguma comorbidade, não sendo verificado o nome do agravante.

Ademais, nota-se nos autos, a ficha de atendimento de admissão, a qual o próprio agravante relata ter realizado exame de sorologia e não apresentar alterações, bem como não ter histórico de infecção sexualmente transmissível – IST’S (Id. 71891954 – pág. 6 e Id. 71891955 – pág. 1).

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – INVIABILIDADE – DELITO IMPUTADO DE NATUREZA GRAVE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NÃO SATISFEITOS OS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP, TAMPOUCO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ – DOENÇAS CRÔNICAS DO INCREPADO NÃO COMPROVADAS – MERA SENILIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CONDUTA ILÍCITA SUPOSTAMENTE PRATICADA EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19 – SISTEMA PRISIONAL QUE LHE GARANTE O ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO – MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À DOENÇA SENDO TOMADAS PELA UNIDADE CARCERÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Embora o paciente seja idoso
não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
ou do art. 318 do CPP, porquanto o delito imputado (estupro de vulnerável) envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa e, inclusive, teria sido cometido em meio à pandemia do novo coronavírus e à adoção das medidas de isolamento social; além disso a i. defesa
não comprovou as doenças crônicas que supostamente o acometem, tampouco que está com a saúde extremamente debilitada e impedido de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional
, tendo a d. autoridade tida por coatora esclarecido que no estabelecimento carcerário existe equipe médica disponível para realizar a medicação de uso continuo necessária, bem assim realizar os atendimentos ambulatoriais indispensáveis, e, ainda, que todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para evitar a proliferação da COVID-19 no local, onde, inclusive, inexiste notícia de suspeita ou contaminação de algum preso pelo coronavírus,
uma vez que tais fatores evidenciam o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.
2. Outrossim, diante de fortes evidências de que o suspeito é contumaz no cometimento de delitos dessa natureza, pois, além de responder a outra ação penal, também, por estupro de vulnerável, testemunhas teriam relatado que frequentemente atrai crianças e adolescentes para sua casa mediante a oferta de doces, presentes e aparelhos eletrônicos, a gerar um risco concreto de reiteração delitiva,
não há como admitir que se aproveite da situação excepcional vivenciada para obter a liberdade ou prisão domiciliar,mesmo porque a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação
. (N.U 1007842-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)”

“HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL. PACIENTE EM REGIME FECHADO. PRETENDIDA CONCESSÃO PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias fundamentais. 2
. Recomendação CNJ nº 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. 3. Documento que não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar a ser aplicado.
4. Conclamação exarada em sede liminar e incidental na
ADPF nº
347 que não foi referendada pelo Plenário
do E.
STF, a corroborar tal conclusão. 5. Provimento CSM nº 2546/2020 que não tem aplicação no caso concreto. 6. Autoridade apontada como coatora que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias
do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão
do paciente, que cumpre pena longa, por crimes graves, um deles equiparado a hediondo, e que não comprovou risco agravado à sua integridade física. Alegada situação dos estabelecimentos prisionais e enfermidade de que acometido o paciente que não alteram tal conclusão, sobretudo porque restou comprovado que o paciente vem recebendo acompanhamento médico adequado no cárcere. 7. Ordem denegada. (TJSP; HC 2160061-97.2020.8.26.0000; Ac. 13808509; Presidente Prudente; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Gilda Alves Barbosa Diodatti; Julg. 30/07/2020; DJESP 05/08/2020; Pág. 2940)”

Convém ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo está uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente, portanto não observo a necessidade de colocar o agravante em prisão domiciliar.

A Recomendação nº 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é apenas uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange a réu que não se encaixa no grupo de risco.

Ademais, tratando-se de Recomendação do CNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução interposto em favor de
Matheus Bruno de Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021